Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1016980-61.2019.8.11.0000)
Vistos etc.
Mário Luiz Giacomelli e Claudete Fátima Martini Giacomelli opuseram Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, em virtude da decisão proferida no ID 68597974, alegando omissão do julgado.
Os Embargantes são réus na Rescisória e, em sede de contestação, impugnaram o valor atribuído à causa no importe de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).
Conquanto a impugnação apresentada pelos Embargantes tenha sido acolhida em parte, já que foi determinada a correção monetária do valor da causa originária - R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) – pelo índice do INPC desde a data da distribuição da ação de conhecimento (2007), até a data da distribuição da Ação Rescisória, em 06/11/2019, os Embargantes não se conformam.
Afirmam que o proveito econômico pretendido com a Rescisória é muito superior ao valor corrigido da causa originária, de maneira que deve ser considerado o valor venal do imóvel litigioso, avaliado em R$ 195.342,28 (cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), para fins de cálculo das custas com a distribuição e o recolhimento (complemento) da multa.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Sem embargo às ilações, não há qualquer vício para ser sanado no julgado à luz do art. 1.022 do CPC.
Segundo o colegiado do STJ, o fator preponderante para a fixação do valor da causa em determinada Ação Rescisória é o proveito econômico que resultaria de sua procedência, o qual pode ser aferido a partir do pedido formulado.
No caso concreto, o Embargado Nilo Alves Pimenta ajuizou a Ação Rescisória visando desconstituir a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Apiacás, que determinou a restituição de uma fração de terras medindo 60,5824 hectares com todos os frutos e rendimentos inerentes.
No ato sentencial, os Embargantes foram condenados a indenizar as benfeitorias no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos até a data da prolação da sentença (11/05/2018), bem como 50 (cinquenta) novilhas Nelore com um ano de idade.
Da leitura da petição inicial desta Rescisória, vê-se que o Embargante pretende o rejulgamento da causa, a fim de se manter na posse dos 60,5824 hectares, motivo pelo qual atribuiu à causa a importância de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), mesmo valor da causa originária, e sobre esse montante recolheu apenas o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.
Ao decidir a questão, consignei que o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder ao da ação originária corrigido monetariamente, ou ao benefício econômico quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação, desde que comprovado, de forma contundente, o verdadeiro proveito econômico.
Na espécie, concluí pela impossibilidade de se aferir o proveito econômico da lide porque, pelos elementos de prova produzidos na contestação, não é possível afirmar com certeza absoluta que o valor venal da área litigiosa é de R$ 195.342,28 (cento e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), à míngua de provas capazes de deixar transparente tal avaliação imobiliária na Gleba Apiacás.
Dito de outro modo, não é possível aferir, com exatidão, o valor atual dos 60,5824 hectares, objeto do pedido rescisório, motivo pelo qual o valor da causa deve corresponder ao da ação primeva, com a devida atualização monetária, tal como determinado na decisão embargada.
Diante do exposto, não vejo motivos para modificar a decisão recorrida, razão porque REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora